Tribunal: TJBA
Processo: 0537333-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0537333-81.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDENILTON VELEIRO DOS SANTOS Advogado(s): RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. IRDR. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.192/1997 ATÉ A EDIÇÃO DO DECRETO Nº 18.825/2019. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito de policial militar ao recebimento de auxílio-transporte no período anterior à edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019, conforme tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000. Alegações de omissão e contradição quanto à aplicação do Decreto nº 6.192/1997, à natureza jurídica do auxílio-transporte e à cumulação com outros benefícios, bem como à fundamentação sobre a negativa de danos morais e materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à aplicação da tese firmada no IRDR sobre o auxílio-transporte a policiais militares; (ii) determinar se os embargos de declaração buscam indevidamente rediscutir o mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, de observância obrigatória (CPC, art. 985, I), reconhece o direito dos policiais militares ao recebimento do auxílio-transporte, a ser calculado nos termos do Decreto nº 6.192/1997 até a edição do Decreto nº 18.825/2019. O acórdão embargado aplicou corretamente a tese firmada, reconhecendo expressamente a observância dos parâmetros fixados quanto à forma de cálculo do benefício, não havendo omissão ou contradição quanto à norma regulamentadora aplicável. A discussão sobre a natureza jurídica do auxílio-transporte foi enfrentada à luz da jurisprudência do TJBA, nos limites da controvérsia jurídica posta, não sendo objeto do julgamento a análise de incidência tributária, afeta à Administração Pública. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC. A reiteração indevida de embargos com intuito protelatório poderá ensejar a aplicação de multa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A tese firmada em sede de IRDR sobre auxílio-transporte a policiais militares deve ser aplicada integralmente pelos órgãos judiciais, inclusive quanto à forma de cálculo prevista no Decreto Estadual nº 6.192/1997, até a edição do Decreto nº 18.825/2019. A cumulação do auxílio-transporte com outros benefícios não impede a concessão do direito, salvo prova de pagamento concomitante indevido. A ausência de comprovação do dano material e do nexo causal afasta a possibilidade de indenização por danos morais e materiais. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sob pena de rejeição liminar. Considera-se prequestionada a matéria jurídica suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de admissibilidade em instâncias superiores. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 985, I; 927, III; 944; 1.025; 1.026, § 2º. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º, §§ 1º a 4º. Decreto Estadual nº 18.825/2019. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Desª. Telma Laura Silva Britto, j. 06.11.2020. STJ, REsp não especificado sobre responsabilidade civil e dano material. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n°. 0537333-81.2018.8.05.0001, em que figuram como EMBARGANTE o ESTADO DA BAHIA e EMBARGADO EDENILTON VELEIRO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.